Tribunal: TJMT
Processo: 1017780-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Visto.
Consoante indicação da certidão exarada pelo Departamento Judiciário Auxiliar no id no 104266953, o recurso em epígrafe está correlacionado ao recurso de Agravo de Instrumento no 1026194-42.2020.811.0000, sob relatoria da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
Assim, nos termos do parágrafo único, do artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribuam-se estes Autos à desembargadora preventa.
Cumpra-se.